Tribunal: TJPA
Processo: 0001923-25.2013.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°

0001923-25.2013.8.14.0201
COMARCA DE BELÉM-PA
APELANTES
:
EDNALDO RODRIGUES FURTADO

EDIMAR DA CONCEIÇÃO FURTADO JÚNIOR
APELADA:

JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRa. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR(A)
:
DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento aos recursos para reformular o
quantum da aplicação da pena
em razão de circunstancias judiciais favoráveis, condenando os apelantes no crime tipificado no tipificado no art. 121, § 2
o
, inciso II e IV c/c art. 29, ambos do CP, passando a nova pena para
EDNALDO RODRIGUES FURTADO 20 (vinte) anos de reclusão
e para
EDIMAR DA CONCEIÇÃO FURTADO JÚNIOR 14 (catorze) anos de reclusão
, para serem cumpridas em regime inicial fechado, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
EDNALDO RODRIGUES FURTADO
e
EDIMAR DA CONCEIÇÃO FURTADO JÚNIOR,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas C e D, do CPP, contra a r. decisão do Tribunal do Júri que julgou procedente a denuncia e os condenou às penas de 21 (vinte e um) anos e 15 (quinze) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2
o
, inciso II e IV c/c art. 29, ambos do CP.

Noticia a peça acusatória que no dia 10 de abril de 2013, por volta de 16h os denunciados mediante emprego de arma de fogo, disparam contra a vítima que veio a falecer.

Esclarece que os denunciados se aproximaram e Ednaldo Rodrigues disparou contra a vítima pela costa. O crime foi motivado porque o filho da vítima foi visto conversando com a namorada do autor do disparo o que teria resultado em uma discussão entre os envolvidos.

Foram denunciados, pronunciados e condenados nas sanções punitivas do art. 121, § 2
o
, inciso II e IV c/c art. 29, ambos do CP.

Apelaram alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, em razão da ausência de provas e, injustiça no tocante à aplicação da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para reformulação das circunstancias judiciais, sem modificação do
quantum
da pena.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Pleiteia os apelantes a anulação da decisão do Conselho de Sentença alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Mas ao tipificarem a alínea do Código de Processo Penal, a fez baseada na Alínea A, do art. 593, inciso III, do CPP, nulidade posterior à pronúncia, de maneira equivocada.

A materialidade do delito restou provada pelo laudo de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal da vítima, á fl. 159, que concluiu que a causa mortis foi
hemorragia interna devido ferida perfuro-contusa por projétil de arma de fogo.

A autoria ficou demonstrada pelas provas orais colhidas em juízo e confirmadas em plenário do Tribunal do Júri.

A testemunha Elcio Santos da Conceição declarou, em Juízo que (fls. 82- mídia):

Que recebeu a denúncia do ocorrido e foi até o local onde a vítima havia sido baleada; que segundo informações foram atrás de João, o filho da vitima, mas que este percebeu que os dois acusados vinham chegando na motocicleta e correu; que participou da prisão dos réus; que foi João quem reconheceu os acusados; que João contou que o motivo do crime foi por conta de uma moça a qual estava envolvido que era namorada de um dos acusados [...]

A testemunha Elivaldo Nascimento de Oliveira, em audiência de instrução, declarou que (fl. 82-mídia):

Que participou da prisão dos acusados; que receberam denúncias de que estava tendo tiros na borracharia; que ficaram sabendo que os réus foram para matar João, o filho da vitima, por que este estava envolvido amorosamente com uma moça; que após efetuada a prisão o filho da vítima os reconheceu os denunciados[...]

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).

TJRS: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

Em relação à injustiça no tocante à aplicação da pena assiste razão aos apelantes.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença no que diz respeito à analise das circunstancias judiciais valorada pelo magistrado
a quo, verbis:

¿Considerando que o réu EDNALDO RODRIGUES FURTADO, agiu com culpabilidade com dolo intenso, não possui antecedentes criminais, a conduta social encontra-se maculada, eis que possui outros processos criminais em andamento, possui personalidade não investigada sob o ponto de vista técnico, os motivos não justificáveis, as circunstancias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, bem ainda que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime, fixo a pena-base em vinte e dois (22) anos de reclusão.

Considerando que o réu EDIMAR DA CONCEIÇÃO FURTADO JÚNIOR, agiu com culpabilidade com dolo intenso, não possui antecedentes criminais, a conduta social se encontra maculada, eis que possui outros processos criminais em andamento, possui personalidade não investigada sob o ponto de vista técnico, os motivos não justificáveis, as circunstancias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, bem ainda que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime, fixo a pena-base em QUINZE (15) anos de reclusão.¿

Como se observa pela leitura da transcrição, o magistrado de forma genérica e sem fundamentação valorou de forma equivocada algumas circunstancias judiciais, o que merece uma reanalise.

Em relação ao apelante Ednaldo Rodrigues a culpabilidade foi valorada como negativa, sem nenhuma fundamentação, assim como os motivos, circunstancias e consequências.

O mesmo ocorreu com o apelante Edimar da Conceição, a culpabilidade, motivos, circunstancias e consequências foram valoradas sem qualquer fundamentação.

Passo a nova dosimetria da pena.

EDNALDO RODRIGUES FURTADO
Culpabilidade
: moderada e reprovável, considerando que o réu possui pleno conhecimento da ilicitude do fato, além de que foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, além de que a vítima correu e foi alvejada pela costa.
Antecedentes
: Não registra antecedentes criminais.
Conduta social
: não há nos autos elementos para a sua aferição;
Personalidade
do agente: sem elementos nos autos.
Motivos
: ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão banal por relacionamentos afetivos, não tendo a vítima qualquer relação com a discussão, pois a discussão foi com o seu filho, desfavorável;
Circunstâncias
do crime: ceifou a vida da vítima em plena via pública em horário de grande circulação de pessoas, 16h, desfavorável;
Consequências do crime
: grave para a família, mas normal a espécie do crime;
Comportamento
da vítima: Trata-se de vítima inocente, não colaborando para a prática delituosa
.

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis aplico a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Não há causas agravantes. Em razão da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato reduzo a pena em 01 (um) ano.

Não há causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

EDIMAR DA CONCEIÇÃO FURTADO JÚNIOR

Culpabilidade
: moderada e reprovável, considerando que o réu possui pleno conhecimento da ilicitude do fato, além de que conduziu o comparsa na moto, perseguiu a vítima quando tentava escapar na motocicleta.
Antecedentes
: Não registra antecedentes criminais.
Conduta social
: não há nos autos elementos para a sua aferição;
Personalidade
do agente: sem elementos nos autos.
Motivos
: apesar de não ser o autor do disparo participou ativamente do crime em razão de uma discussão banal por relacionamentos afetivos, não tendo a vítima qualquer relação com a discussão, pois a discussão foi com o seu filho, desfavorável;
Circunstâncias
do crime: ceifou a vida da vítima em plena via pública em horário de grande circulação de pessoas, 16h, desfavorável;
Consequências do crime
: grave para a família, mas normal a espécie do crime;
Comportamento
da vítima: Trata-se de vítima inocente, não colaborando para a prática delituosa
.

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis aplico a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão.

Não há causas agravantes, atenuantes, aumento e diminuição.

Adoto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Diante do exposto, conheço dos apelos e dou parcial provimento para reformular o
quantum da aplicação da pena
em razão de circunstancias judiciais favoráveis, condenando os apelantes no crime tipificado no tipificado no art. 121, § 2
o
, inciso II e IV c/c art. 29, ambos do CP, passando a nova pena para
EDNALDO RODRIGUES FURTADO 20 (vinte) anos de reclusão
e para
EDIMAR DA CONCEIÇÃO FURTADO JÚNIOR 14 (catorze) anos de reclusão
, para serem cumpridas em regime inicial fechado. É o voto.
Belém, 07 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora